Tribunal: TJDFT
Processo: 0722065-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722065-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE EUSTAQUIO DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal e IPREV (Executado) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0707773-68.2019.8.07.0018, nos seguintes termos: “Reporto-me à decisão ID 79420668, que determinou a suspensão do presente cumprimento de sentença até o julgamento do IRDR 15. A parte exequente requereu o prosseguimento do feito com a aplicação da tese fixada no IRDR 15, ID 88190052. A parte executada requereu que (I) sejam as requisições de pagamento sejam expedidas apenas em face do IPREV; (II) seja rejeitado o pedido de inclusão de honorários da fase de conhecimento; (III) sejam fixados honorários de sucumbência em favor da Fazenda Pública, tendo em vista o acolhimento, parcial, da impugnação apresentada. É o relatório. Decido. Conforme bem salientado pela parte exequente, ID 88190052, a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na sessão realizada no dia 29/3/2021, jugou o IRDR 15 e fixou a tese de que “na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125.134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na lei complementar do Distrito Federal no 769/08”. 1 _ Desse modo, determino o retorno da tramitação do presente feito. 2 _ Como a parte executada suscitou a legitimidade subsidiária do Distrito Federal, em conformidade à aludida tese fixada, acolho em parte a impugnação ID 45893213. 3 _ Deixo, contudo, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que foi sucumbente em parte mínima. 4 _ Noutro giro, ante a sucumbência da parte executada, reconhecida pelo instância recursal, ID 77970023, quanto à alegação de que a parte exequente não se adequa ao decidido na coisa julgada coletiva, elevo os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados pela decisão ID 43618327 para 13% (treze por cento) do valor devido. 5 _ Outrossim, haja vista a ausência de impugnação pela parte executada, no que tange aos cálculos apresentados, homologo os cálculos ID 41432541, anexados aos autos pela parte exequente. 6 _ Com isso, preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do crédito devido. 7 _ Em seguida, intime-se a parte executada para se manifestar no mesmo prazo. 8 _ Transcorrido o prazo anterior sem impugnação aos cálculos, expeçam-se requisitórios em favor da parte exequente e dê-se ciência às partes. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.” Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração em face da referida decisão. Os opostos pelos Agravados (Exequentes) foram acolhidos para “fixar os honorários da fase de conhecimento, ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, em 20%, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF” (Id. 93064515 dos autos de origem). Os Embargos opostos pelo Executado não foram acolhidos. Os Agravantes alegam que a execução de honorários da fase de conhecimento deve se dar no juízo que proferiu a respectiva sentença, sob pena de dupla cobrança fora dos percentuais previstos no §4o do art. 85 do CPC. Aduzem que o acórdão do feito coletivo (Ação n. 2015.001.125134-3) determinou a liquidação dos honorários advocatícios, pois não poderiam ser aferidos por meros cálculos aritméticos. Defendem a nulidade do título executivo por ausência de liquidez e violação à coisa julgada, por não observar a determinação de liquidação. Acrescentam que a execução dos honorários de sucumbência da demanda coletiva não pode ser pulverizada em diversos cumprimentos individuais, sob pena de fugir dos percentuais fixados no §3o do art. 85 do CPC. Discorrem que o STF decidiu, em regime de repercussão geral (RE 1.309.081), que não é possível fracionar honorários advocatícios fixados em ação coletiva em diversas execuções individuais. Sustentam erro na majoração dos honorários em 20% no REsp 1.711.432/DF, sendo a determinação de 10%, ou seja, somente após a liquidação dos honorários da fase de conhecimento, e pelo juízo competente, é que se poderia aplicar a majoração determinada pelo STJ. Por fim, insistem que devem ser fixados honorários de sucumbência em seu favor, em razão do não conhecimento de responsabilidade subsidiária pelo ente federal e determinação de requisição de pagamentos apenas contra o IPREV. Pedem para suspender os efeitos da r. decisão agravada até julgamento final do recurso, sob o perigo de expedição de RVP/PCT (irreversibilidade). No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada para excluir a cobrança dos honorários da fase de conhecimento estabelecidos na ação coletiva, ou redução para 11%, bem com a condenação dos Exequentes (Agravados) em honorários de sucumbência quanto ao reconhecimento de ilegitimidade passiva do ente federal. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela recursal devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento. À falta de qualquer um deles, impõe-se o indeferimento do pedido. Na presente hipótese, não é possível avistar, em juízo de cognição sumária, verossimilhança nas alegações dos Agravantes. Sucede que a Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3, proposta pelo SINDIRETA/DF contra o IPREV/DF e o Distrito Federal, foi patrocinada pelo advogado, ora agravado, Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. A correspondente sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na ação coletiva e condenou os Réus ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, e artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No v. Acórdão que julgou a Apelação interposta pelo SINDIRETA/DF foi determinado pela eminente Relatora, de ofício, a retificação dos honorários advocatícios de sucumbência, ficando os apelados, Distrito Federal e Iprev/DF, condenados, ao final, a pagarem os percentuais do § 3o do art. 85 do CPC, a serem apurados em futura liquidação de sentença. Nos autos do Processo no 2015.01.1.125134-3 (ação coletiva) foram arbitrados honorários advocatícios em benefício do advogado do Autor, Marconi Medeiros Marques de Oliveira, segundo os critérios do § 3o do art. 85 do CPC, cujo montante deveria ser apurado em futura liquidação, já que naquele momento era inviável aferir quantitativamente o direito de cada um dos substituídos pelo SINDIRETA/DF. A Lei 8.906/94 assim dispõe: “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier”. Por sua vez, dispõe o art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC que a fixação da verba honorária a ser paga pela Fazenda Pública deva ser apurada quando for liquidado o julgado. Quanto à liquidação do julgado, não compete, necessariamente, ao Juízo que proferiu a r. sentença, não procedendo a alegação de duplicidade de cobrança, pois o colendo STJ “perfilha entendimento no sentido de que inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial.” (AgRg no AgRg no REsp 1.432.389/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/5/2014, DJe 19/5/2014) No mais, reafirmo que a liquidação poderá ocorrer no cumprimento de sentença individual, pois cada substituído fará jus a valor diverso, e o profissional do direito que atuou na ação de conhecimento pode requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto os honorários fixados na ação de conhecimento quanto aqueles devidos na execução. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. RESPONSABILIDADE. IPREV/DF E DISTRITO FEDERAL. SUBSIDIÁRIA. IRDR No 15. REVOGAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. ADEQUAÇÃO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. 1. "Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08" (IRDR no 15 - Acórdão 1232846, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Na origem, a decisão agravada foi parcialmente revogada para se adequar ao julgamento do IRDR 15, o que acarreta a perda parcial e superveniente do objeto recursal em relação ao pedido de reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Distrito Federal. 3. É possível, no cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, a inclusão dos honorários sucumbenciais nela fixados, observados, na liquidação, os percentuais previstos no § 3o do art. 85 do CPC/15, e, ainda, a majoração imposta pelo c. STJ no REsp no 1.711.432/DF (10% sobre a verba arbitrada na origem). 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.” (Acórdão 1345312, 07257762820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI COMPLEMENTAR N. 769/2008. IPREV/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO SE PRESUME. IRDR 15. RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO. DISTRITO FEDERAL RESPONDE PELO PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DO IPREV. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. MESMO ADVOGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que retificou precatório para constar 50% da dívida em desfavor do IPREV e 50% em desfavor do Distrito Federal, bem como determinou a expedição de RPV, a título de honorários de sucumbência, em favor do advogado que atuou na ação de conhecimento. 2. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF foi instituído pela Lei Complementar Distrital no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, como órgão gestor único. 2.1. O artigo 4o, §2o, da referida norma, estabelece que o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, devendo responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários. Assim, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Distrito Federal e do IPREV/DF para a ação em que servidor aposentado postula diferenças de proventos. 2.2. No caso, verifica-se que o Distrito Federal, embora tenha participado do polo passivo da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, não foi condenado solidariamente ao pagamento do débito nem pelo acórdão proferido em sede de apelação nem pelos respectivos embargos de declaração. 2.3. A solidariedade não se presume, deve ser expressa, conforme determina o art. 265 do Código Civil Brasileiro que prevê que: "A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes". 2.4. A questão referente à admissão ou não de expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes, foi apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 15, no qual se alcançou a seguinte tese: "Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08" 2.5. Apesar de o IPREV ser a pessoa jurídica responsável pelos benefícios previdenciários, conforme previsto na Lei Complementar Distrital no 769/2008, os valores devidos no período anterior à sua criação, são da responsabilidade do ente distrital. 2.6. Precedente: "[...] 4. Malgrado seja o IPREV a pessoa jurídica responsável pelos benefícios previdenciários em âmbito distrital, o caso dos autos engloba intervalo anterior à sua criação. Por tal razão, compete ao Distrito Federal a responsabilidade exclusiva pelo pagamento das parcelas concernentes a tal período (anterior à Lei Complementar n. 769/2008), sendo descabida a indicação do referido órgão como pagador exclusivo." (07022599120198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2019). 2.7. Portanto, o IPREV deve responder pelos valores devidos desde a sua criação, em 1o/7/2008, sendo do Distrito Federal a responsabilidade pelo pagamento das parcelas anteriores a este período. 3. Não há impedimento para o advogado requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto o pagamento dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva em que foi o patrono, quanto os honorários devidos pela nova fase processual de cumprimento de sentença. 3.1. Nos termos do art. 322, § 1°, do CPC, o pedido do cumprimento de sentença deve ser certo, compreendendo, no principal, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. 3.2. De fato, por não ser uma sentença líquida, não haveria possibilidade de o magistrado conseguir mensurar os direitos de cada um dos substituídos processuais na ação coletiva, de forma a fixar corretamente os honorários advocatícios. Por isto, o art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC prevê que a fixação da verba honorária a ser paga pela Fazenda Pública deva ser apurada quando for liquidado o julgado. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1339427, 07013147020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Por fim, ao contrário do que alega o Agravante, a sua pretensão não foi acolhida ao requerer honorários de sucumbência. A própria decisão agravada deixou de arbitrá-los em razão de sucumbência mínima dos pedidos elaborados pelos Exequentes. Por todo o exposto, ante a falta dos requisitos caracterizadores, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora